Tribunal: TJDFT
Processo: 0723714-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723714-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: SILAS DA CONCEICAO NERES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Silas da Conceição Neres, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0711909-73.2021.8.07.0007, da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 26724312, p. 9/10). Consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 06/07/2021, policiais estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que um veículo Palio, placa JKN 9628/DF, suspeito de estar envolvido em um roubo de um veículo HB20 dias atrás, estava transitando pela EPTG, razão pela qual se dirigiram ao local e conseguiram abordar o veículo. Na abordagem, foi encontrada uma pistola Taurus PT contendo quatro munições calibre .32 e um carregador, além de objetos pertencentes à proprietária do veículo HB20 que fora roubado dias antes. A autuada Célia Dias de Oliveira afirmou ser a proprietária do veículo Palio, placa JKN 9628/DF, o que foi confirmado por consulta no sistema, e o autuado Silas da Conceição Neres, ora paciente, assumiu ser o proprietário da arma de fogo. Na delegacia, os coautuados fizeram uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 27559926 - Pág. 12 e 14). A coautuada Célia Dias de Oliveira recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial, razão pela qual foi posta em liberdade (ID 27559926 - Pág. 28). Posteriormente, foi denunciada como incursa nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, por duas vezes (ID 27559926 - Pág. 82). De outro norte, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública. A denúncia foi oferecida e atribuiu ao paciente o crime previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 c/c o Decreto no 9.847/2019 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), nos seguintes termos: “[...] Em data que não se sabe precisar, sabendo-se, contudo, antes do dia 06/07/2021, no Distrito Federal, o requerido, com vontade livre e consciente, adquiriu para possuir a arma de fogo Pistola Taurus PT57 S AMF 7.65, como um carregador, de uso permitido, mas com numeração suprimida/raspada, todos em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 06/07/2021, por volta de 10h50, na via pública de Taguatinga-DF, o requerido, consciente e voluntariamente, transportava a arma acima descrita no interior do veículo Fiat/Palio, placa JKN9628/DF, quando, na altura do viaduto da EPTG/Pistão Norte, foi abordado pela autoridade policial, estando na posse da arma. Após a abordagem, os policiais lograram localizar a arma de fogo, não tendo o requerido autorização para porte ou transporte. [...]”. (ID 27559926 - Pág. 69/70). No presente habeas corpus, a impetrante sustenta que a soltura do paciente não enseja qualquer ameaça à ordem pública, porquanto não se detecta nos autos nenhum elemento que confirme a possibilidade do cometimento de novos crimes. Afirma que a circunstância de possuir o paciente anotações pretéritas em sua folha de antecedentes penais não conduz à presunção de que, solto, voltará a infringir o ordenamento jurídico. Destaca que o paciente é pessoa afeta ao trabalho lícito, sendo que, atualmente, ele desempenha o ofício de ajudante de pedreiro, em caráter autônomo, sem vínculo empregatício. Salienta, ainda, que a conduta imputada ao réu ressente-se de gravidade hábil a justificar a prisão preventiva. Argumenta, por fim, que a custódia cautelar do paciente não se afigura imprescindível ao resguardo da instrução criminal, pois sua liberdade não comprometerá o trabalho de investigação da polícia ou a colheita da prova em Juízo, tampouco é necessária para a aplicação da lei penal, uma vez que ele é residente no distrito da culpa, conforme afirmado por ele à autoridade policial. Pede o deferimento da medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sendo ele colocado em liberdade, para que, nesta condição, possa responder à ação penal, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível, não sendo este o caso. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a quatro anos e ele é reincidente, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no artigo 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, nenhuma ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, baseada na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito da garantia da ordem pública, em razão da vida pregressa do paciente, apta a indicar que, em liberdade, ele voltará a reiterar na prática de crimes. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela prisão em flagrante do paciente, pelos depoimentos dos policiais e do paciente, pela apreensão da arma e ainda pelo oferecimento e recebimento da denúncia imputando ao paciente a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado por se tratar de paciente reincidente, que possui condenação definitiva por crime grave de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (ID 27561602 - Pág. 1/2) e que estava em cumprimento de pena em regime aberto quando dos fatos em questão, indicando não ter se intimidado com a aplicação da lei penal, pois voltou a reiterar na prática de crime. Dessa forma, tal contexto indica, por ora, que a prisão cautelar do paciente se justifica para a garantia da ordem pública, dada a reiteração criminosa, o que evidencia, em princípio, a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, já que, em liberdade, o paciente ainda encontra estímulos para voltar à seara criminosa. Nesse contexto, a jurisprudência: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE DE ACESSÓRIO SILENCIADOR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista que, ao tempo da suposta prática do delito, o paciente estava em gozo do benefício da liberdade provisória pela prática, em tese, de crime semelhante (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fundamento válido e suficiente para a manutenção da segregação cautelar. 3. O paciente ostenta duas condenações anteriores e responde a outras quatro ações penais, o que revela a sua inclinação à prática delitiva, evidenciando a real possibilidade de que, solto, voltará a cometer infrações penais. [...]”. (Acórdão 1245504, 07084156120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra, em liminar, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador